Tribunal: TJSP
Processo: 2061787-98.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Pleito de revogação de Portaria emanada pelo juízo da execução – Não acolhimento – Parcial flexibilização das exigências documentais e periciais para análise dos benefícios em sede de execução – Medida justificada por motivo de força maior e que não se mostra irrazoável – sistema progressivo preservado, assim como a manifestação do Ministério Público nos pleitos

Ementa:
Mandado de Segurança – Pleito de revogação de Portaria emanada pelo juízo da execução – Não acolhimento – Parcial flexibilização das exigências documentais e periciais para análise dos benefícios em sede de execução – Medida justificada por motivo de força maior e que não se mostra irrazoável – sistema progressivo preservado, assim como a manifestação do Ministério Público nos pleitos formulados – Ilegalidade não reconhecida – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2061787-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são impetrados MM. JUIZA
DE DIREITO TITULAR DO DEECRIM 9 E DA 1 VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE TAUBATÉ e MM. JUIZA DE DIREITO DA 2 VARA DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2061787-98.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
IMPETRADAS: MMA. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DO DEECRIM
9 E DA 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
TAUBATÉ E MMA. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2a VARA DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE TAUBATÉ.
VOTO N° 24.724
MANDADO DE SEGURANÇA
PLEITO DE REVOGAÇÃO DE
PORTARIA EMANADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
NÃO
ACOLHIMENTO PARCIAL FLEXIBILIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS
DOCUMENTAIS E PERICIAIS PARA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS
EM SEDE DE EXECUÇÃO MEDIDA JUSTIFICADA POR MOTIVO
DE FORÇA MAIOR E QUE NÃO SE MOSTRA IRRAZOÁVEL
SISTEMA
PROGRESSIVO
PRESERVADO,
ASSIM
COMO
A
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS PLEITOS
FORMULADOS

ILEGALIDADE
NÃO
RECONHECIDA

SEGURANÇA DENEGADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, apontando-se como
autoridades coatoras a MMa. Juíza de Direito Titular do DEECRIM 9 e
da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, assim
como a MMa. Juíza de Direito Titular da 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté.
Consta dos autos que, após a ocorrência de rebelião
que causou a interdição parcial do Centro de Progressão Penitenciária
“Doutor Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé (PEMANO) e a
deterioração das condições carcerárias, assim como em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pandemia da COVID-19 e tendo em conta as orientações contidas na
Recomendação no 62 do CNJ, as magistradas apontadas como
autoridades coatoras editaram a Portaria no 01/2020 (fls. 20/23),
visando, dentre outros objetivos, criar uma força tarefa para acelerar a
análise de pedidos de progressão de regime.
Para tanto, segundo o impetrante, teria sido
afastada, de forma genérica, a exigência de exame criminológico,
assim como a apresentação de Boletim Informativo e Atestado de
Conduta Carcerária, o que, no seu entender, viola o sistema
progressivo de cumprimento das penas previsto no art. 33, §2o do
Código Penal e no art. 112 da Lei de Execução Penal, ao afastar a
análise do mérito dos apenados, assim como o direito líquido e certo
do parquet de “exigir que a condenação e suas consequências obedeçam aos
ditames da Lei de Execução Penal.” (fl. 15).
Alega ainda que, com a concessão genérica e
indeterminada de progressão de regime, coloca-se em risco a
segurança pública e a sociedade como um todo, sem que haja a devida
ponderação dos interesses envolvidos, sobretudo porque não
demonstrado que todos os indivíduos reclusos na unidade prisional se
encontram sob risco de contaminação pelo COVID-19.
Pugna, nestes termos, pela concessão da segurança
e consequente revogação da referida portaria, ato infralegal que está a
violar legislação federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida a fls. 1068/1072.
Prestadas as informações pelas doutas autoridades
indicadas como coatoras a fls. 1076/1080 e 1082/1087.
A Douta Procuradoria-Geral opinou pela concessão
da segurança (fls. 1097/1103).
É o relatório.
A segurança deve ser denegada.
Ante
o
teor
da
portaria
questionada
neste
mandamus, não se constata teratologia, violação do sistema
progressivo, ofensa ao direito do parquet de fiscalizar o correto
cumprimento das penas ou mesmo risco de lesão à segurança pública.
Assim dispõe a Portaria no 01/2020, editada pelas
autoridades apontadas como coatoras:
“Artigo 1o - Fica estabelecida, a partir desta data, a
execução de força tarefa objetivando tramitação e análise, com urgência e
prioridade, de benefícios em sede de execução criminal, relativos aos
sentenciados recolhidos no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgard
Magalhães Noronha” de Tremembé/SP.
Artigo 2o - Para atendimento ao disposto no artigo
anterior, deverá ser verificada a presença do requisito objetivo legalmente
exigido, dispensando-se Boletim Informativo (BI) e atestado de conduta
carcerária
para os casos em que tais documentos tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
incinerados bem como realização de exame criminológico.
Parágrafo único A autoridade responsável pela unidade
prisional indicada no caput do Artigo 1o deverá encaminhar por e-mail a este
Departamento (...) e às Varas de Execuções Criminais de Taubaté/SP (...),
listagem dos sentenciados que já tenham alcançado o lapso temporal para a
obtenção de benefícios, conforme última atualização dos dados no Sistema
Informatizado de Gestão Penitenciária GEPEN, bem como os respectivos
Boletins Informativos (BI) e atestados de conduta carcerária, caso
ainda existentes. Para os que foram destruídos, tal informação deverá
constar do expediente.
Artigo 3o - Recebida a relação (...), abrindo-se em
seguida vista ao Ministério Público, que deverá se manifestar com a
máxima urgência e com a prioridade estabelecida.” (fl. 22 grifos nossos).
Constata-se, portanto, que não haverá concessão
indiscriminada da progressão de regime ou demais benefícios em sede
de execução e que o mérito dos apenados será devidamente apreciado,
sendo dispensados os boletins informativos e atestados de conduta
carcerária apenas quando não mais existirem, o que se deu,
evidentemente, por motivo de força maior.
Poder-se-ia alegar que, neste caso, os apenados
estão a beneficiar-se da própria torpeza, uma vez que a destruição
parcial do estabelecimento prisional e, consequentemente, se deu em
razão de uma rebelião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No entanto, como destacado pelo MM. Juízo do
DEECRIM a fl. 1039, no bojo de decisão que concedeu prisão
domiciliar a alguns presos daquele estabelecimento, aqueles que
participaram ativamente da rebelião já haviam sido transferidos,
restando apenas os que, em sua visão, foram reféns e vítimas do ato de
insurreição, sendo estes, portanto, os únicos beneficiados pela Portaria
ora impugnada.
Anoto, por outro lado, que o art. 112 da Lei de
Execução Penal, com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o
de dezembro de 2.003, tornou facultativa a realização do exame
criminológico, sendo certo que a sua ausência, como corolário, não
representa desacerto das decisões que deferem benefícios em sede de
execução criminal.
Além disso, como se constata pela leitura da
portaria e pelas informações prestadas pelas autoridades coatoras, a
dispensa, relativa, aliás, a um único estabelecimento prisional,
encontra amparo em situação excepcional, qual seja, a pandemia da
COVID-19, que, embora não gere um direito automático à liberdade,
como tem sido reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios, torna
praticamente inexequível a realização do exame criminológico, em
virtude das restrições de contato pessoal e para proteção dos próprios
funcionários públicos e detentos envolvidos, não podendo os
apenados aguardar indefinidamente o julgamento de seus pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ainda mais se não houver indícios concretos de sua periculosidade.
Ademais, o Ministério Público será ouvido em todos
os procedimentos e, portanto, poderá fiscalizar a regularidade,
promover os pleitos que entender pertinentes e, entendendo que a
concessão do benefício foi indevida, interpor o recurso cabível.
É isto, aliás, que vem ocorrendo, segundo as
informações prestadas, esclarecendo uma das autoridades apontadas
como coatoras que:
“a despeito da dispensa dos BIs para os casos
excepcionais, até o presente momento todos os expedientes (cerca de 130)
enviados pela Administração Prisional nos termos da aludida Portaria,
vieram instruídos com a documentação, pois a direção da unidade tem logrado
êxito em recuperar muito do que foi apenas parcialmente destruído pela ação
do fogo.
Importante frisar, finalmente, que as postulações
envolvidas na força tarefa estão sendo analisadas individualmente, nos
respectivos autos de execução, após manifestação do Representante do
Ministério Público e Defesa, como de rigor e necessário.” (fl. 1084)
Desse modo, a portaria, nos termos em que
elaborada, não foge aos ditames da razoabilidade e não tem gerado a
concessão indiscriminada de benefícios em sede de execução ou
perigo de lesão à segurança pública, como teme o parquet, razão pela
qual não se constata qualquer ilegalidade passível de coibição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2061787-98.2020.8.26.0000 -Voto no
8
remédio heroico do mandado de segurança.
Ante o exposto, DENEGO a segurança.
AMARO THOMÉ
RELATOR